Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO. CC, ART. 1.198. CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. ESBULHO. DEMONSTRAÇÃO. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. RE 870.947/SE. ADI 5348. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RESP 1.495.146/MG. TEMA 810 STF. TEMA 905 STJ. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DER/DF. AUTARQUIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DEVER DE REEMBOLSAR AS CUSTAS ADIANTADAS.
1. A autorização legal outorgada ao Distrito Federal para a venda do imóvel objeto da demanda possui poder discricionário e não vinculativo, sem, portanto, caráter imperativo.
2. A possibilidade de venda não gera direito adquirido ao ocupante do imóvel e sim mera expectativa.
3. O direito de preferência pleiteado pela ré é inexiste, pois sequer há processo licitatório para a venda do imóvel.
4. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561).
5. Há mero vínculo de detenção quando aquele que exerce poderes sobre o bem age em virtude de uma relação de dependência com o real proprietário, no intuito de manter a conservação em nome deste, por "mero cumprimento de ordens ou instruções" (CC, art. 1.198).
6. Como não mais interessa ao autor que a ré ocupe o imóvel, é legítimo o direito de reintegração na posse da área, independentemente de motivos. A recusa da entrega evidencia o esbulho.
7. A proteção constitucional ao direito à moradia e à segurança são direitos individuais, que não se sobrepor-se ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social.
8. É devida a indenização das benfeitorias quando se comprova sua realização de boa-fé (CC, arts. 1.219 e 1.220).
9. O pedido principal é a reparação pelas benfeitorias realizadas pela ré, cujo valor é meramente estimativo e, por isso, não possui caráter de vinculação. A condenação com base no valor atribuído pela perícia, que é diverso do pleiteado pela parte, não caracteriza julgamento extra petita. Precedentes.
10. É legítimo o laudo pericial elaborado de forma técnica, com linguagem simples e coerência lógica, tendo o perito utilizado os meios necessários para o desempenho de sua função e para o esclarecimento do objeto da perícia (CPC, art. 473).
11. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810).
12. Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública, a partir de julho de 2009, incidem juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e o IPCA-E como critério de atualização monetária, segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).
13. A autarquia distrital é isenta do pagamento das custas (Lei no 9.289/1996, art. 4o, I), mas deve reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora (CPC, arts. 82, § 2o e 84 e Lei no 9.289/1996, art. 4o, parágrafo único). Precedentes.
14. Preliminar rejeitada. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido.